Tribunal: TCU
Processo: 001.600/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3942/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão e prolatar a determinação abaixo indicada, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público junto ao TCU: 1. Processo TC- Processo 001.600/2020-6 (CPF APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Freitas de Lemos (CPF XXX.118.052-XX); Carlos Alberto Messias da Silva (CPF XXX.095.732-XX); Elizabeth Maria Sant Ana Pena (CPF XXX.829.742-XX); Maria Blandina Freire Baptista (CPF XXX.717.922-XX); Odemar Pinto Leal (CPF XXX.755.042-XX); Odinea Ferreira Miranda (CPF XXX.567.052-XX); Silvania Iasmine Foinkinos Portel (CPF XXX.611.992-XX); Sílvio Lopes da Silva (CPF XXX.297.302-XX); Sônia Costa Cunha (CPF XXX.757.532-XX) e Wandy Selma Carvalho da Costa Cirino (CPF XXX.124.932-XX). 1.2. Entidade: Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Belém - PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a Sefip promova a necessária diligência junto à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Belém - PA para que complemente as informações sobre o ato de aposentadoria em favor de Maria Blandina Freire Baptista (CPF n.o XXX.717.922-XX) e, assim, envie ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência da presente deliberação, as cópias dos seguintes documentos: 1.7.1. planilha de cálculo sobre a média das 80% maiores remunerações utilizadas para o pagamento dos proventos, na forma da Lei n.o 10.887, de 2004; e 1.7.2. mapa de tempo de contribuição da interessada, além das certidões averbadas para a respectiva aposentadoria.